Tribunal: TJMT
Processo: 0044734-34.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044734-34.2017.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), EPIFANIO RAFAEL DE SOUZA JUNIOR - CPF: 002.605.881-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EPIFANIO RAFAEL DE SOUZA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP – FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

A nova redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei n. 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado ao exame criminológico para fins de progressão do regime prisional, admitindo-se sua realização apenas quando o magistrado entender conveniente.

Embora não exigível a realização do exame criminológico, mas possível de fazê-lo, o Ministério Público fundamentou o pleito unicamente na gravidade do crime que originou a execução penal e a longa pena a ser cumprida pelo reeducando. Nesse sentido, escorreita a decisão do Juízo da Execução Penal que entendeu a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico e indeferiu o pedido.

Decisão do juízo da execução devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto para a concessão da progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto ao reeducando.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0044734-34.2017.8.11.0042

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EPIFANIO RAFAEL DE SOUZA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico e concedeu a progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto em favor do reeducando Epifânio Rafael de Souza Júnior.

O Ministério Público maneja o presente recurso visando a reforma da decisão objurgada a fim de que o reeducando se submeta a exame criminológico, para a correta aferição do requisito subjetivo, antes de beneficiá-lo à progressão criminal, ao argumento de que é reincidente na prática de delitos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e possui uma extensa pena a ser cumprida, com término estimado para 28/2/2045 (Id.: 25586496).

Ressalta que o reeducando possui personalidade impulsiva, motivo pelo qual deve ser examinado por um psiquiatra, sendo esta condição essencial à análise dos benefícios da progressão.

Nas contrarrazões apresentadas, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso (Id.: 25588488).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo em execução (Id.: 28882483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020